Tribunal: TJMT
Processo: 0001796-70.2015.8.11.0017
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001796-70.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA LOPES DAMACENO PEREIRA - CPF: 851.626.801-25 (APELANTE), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - CNPJ: 04.892.707/0001-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada contra autarquia federal, na qual o juízo estadual declarou sua incompetência absoluta e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A apelante sustenta nulidade da sentença, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal competente, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC, a fim de evitar o perecimento do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se,
diante do reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar demanda envolvendo autarquia federal, seria legítima a extinção do processo sem resolução de mérito ou se se impõe a remessa dos autos à Justiça Federal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autarquia federal demandada atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

4. O art. 64, § 3o, do CPC/2015 impõe, diante do reconhecimento da incompetência absoluta, a remessa dos autos ao juízo competente, e não a extinção do processo.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido da aplicação do princípio da
translatio iudicii
, que preserva os atos válidos e evita o perecimento do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal da Subseção Judiciária competente.

Tese de julgamento: “1. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar demanda contra autarquia federal, impõe-se a remessa dos autos ao juízo federal competente, nos termos do art. 64, § 3o, do CPC. 2. A extinção do processo, nesses casos, contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 3o, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.776.858/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 19.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.592.109/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03.02.2020; TJMT, Apelação Cível 1001799-04.2021.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Claudia Lopes Damaceno Pereira contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes – DNIT, que, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a nulidade da sentença por violação ao art. 64, § 3o, do CPC, ao argumento de que o juízo de origem, ao reconhecer a incompetência absoluta, deveria ter declinado da competência e remetido os autos ao juízo federal competente, e não extinguido a demanda. Argumenta que tal decisão viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do acesso à justiça e da primazia da decisão de mérito (art. 5o, XXXV e LIV, da CF).

A apelante aduz ainda que, caso a extinção seja mantida, haverá risco de perecimento do direito em razão do decurso do prazo decadencial, considerando que a ação tramita há nove anos. Invoca, inclusive, precedentes do próprio juízo de origem em casos análogos, em que se reconheceu a incompetência e se determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Requer, ao final, a anulação da sentença de primeiro grau e a remessa dos autos à Justiça Federal da Subseção Judiciária competente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 329631875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à correção da providência adotada pelo juízo de origem, que, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar demanda ajuizada em face de autarquia federal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É incontroverso que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT possui natureza jurídica de autarquia federal, circunstância que atrai, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal para processar e julgar ações em que figure no polo passivo. Nesse ponto, correta a conclusão do magistrado quanto à incompetência da Justiça Estadual.

O equívoco, contudo, reside na consequência processual extraída desse reconhecimento.

Nos termos do art. 64, §3o, do Código de Processo Civil, acolhida a alegação de incompetência absoluta, impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente, e não a extinção do processo. A legislação processual vigente adotou expressamente o princípio da
translatio iudicii
, prestigiando a continuidade da relação processual e a primazia da decisão de mérito, em harmonia com os arts. 4o e 6o do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a:
“A pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3o, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal.”
(STJ, REsp 1.776.858/PI, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19/03/2019). Portanto, reconhecida a incompetência, deve o feito ser encaminhado ao órgão jurisdicional competente, preservando-se os atos processuais válidos e evitando prejuízo às partes.

De igual forma, esta Corte já decidiu que o reconhecimento da incompetência, ainda que absoluta, não autoriza a extinção do processo, mas impõe o seu encaminhamento ao juízo competente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTAÇÃO POR COISA JULGADA MATERIAL E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DE VÍCIO (ART. 486, § 1o, DO CPC)– SENTENÇA DO JUIZADO ESPECIAL QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – NOVA DEMANDA PERANTE A JUSTIÇA COMUM – INAPLICAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL OU DO ART. 486, § 1o, DO CPC - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE (ART. 64, § 3o, DO CPC)– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO A sentença do Juizado Especial que extingue o processo por incompetência territorial não faz coisa julgada material, permitindo -se o ajuizamento de nova demanda, perante a Justiça Comum, além de não se enquadrar nas hipóteses de litispendência ou nos incisos I, IV, VI e VII do art . 485, do Código de Processo Civil, relacionados no art. 486, § 1o, do mesmo Código. A constatação de incompetência territorial resulta na remessa ao Juízo competente e não na extinção processual sem resolução de mérito, conforme o teor do art. 64, § 3o, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10017990420218110015, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 64, § 3o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O reconhecimento da "incompetência do órgão perante o qual foi ajuizada a ação, ainda que se trate de incompetência absoluta (...) não dá ensejo à extinção do processo, mas a sua remessa ao órgão competente" (STJ, AgInt no REsp 1.592.109/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 03/02/2020)”

(TJ-MT 10044900620168110002 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

A extinção do processo, em tais hipóteses, configura afronta direta ao art. 64, §3o, do CPC, devendo ser anulada a sentença para viabilizar a remessa dos autos ao juízo competente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determino a remessa dos autos à Justiça Federal da Subseção Judiciária competente, nos termos do art. 64, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026